Tribunal: TJSP
Processo: 1003850-51.2018.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Juros capitalizados mensalmente e superiores a 12% ao ano. Admissibilidade. Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ e da MP 2.170-36/2001. Súmula 121 STF que não incide sobre o caso concreto. Ausência de prova de cobrança de juros fora do pactuado e superior à média do mercado. Alegação de excesso de execução que não se

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Juros capitalizados mensalmente e superiores a 12% ao ano. Admissibilidade. Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ e da MP 2.170-36/2001. Súmula 121 STF que não incide sobre o caso concreto. Ausência de prova de cobrança de juros fora do pactuado e superior à média do mercado. Alegação de excesso de execução que não se sustenta, pois o cálculo elaborado pelos embargantes suprimia a cobrança de juros remuneratórios capitalizados e não trouxe qualquer indício de incorreção no cálculo elaborado pela embargada, inclusive em relação aos abatimentos. Questionamentos sobre tarifas de abertura de crédito e cobrança de prêmio de seguro prestamista apresentadas apenas na fase recursal que não merecem ser analisadas para evitar indevida supressão de instância. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença mantida. Recurso desprovido na parte conhecida.